Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0729844-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a ação de execução de título extrajudicial ajuizado por FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA em desfavor de THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (Proc. n. 0719606-61.2024.8.07.0001). Recebo o presente conflito. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (955, CPC). Oficie-se ao juízo suscitado para que preste informações, no prazo de 10 dias (954, CPC). Ato contínuo, dê-se vista à Procuradoria de Justiça (208, RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 20 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator